Tribunal: TJES
Processo: 5001144-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: OZANA MONIQUE DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A autora exerce ação mediante jus postulandi alegando, em síntese, que contratou plano de saúde administrado pela primeira requerida (BENEVIX) e operado pela segunda ré (UNIMED). Afirma que os boletos referentes às mensalidades a partir de novembro/2022 não foram enviados e que seu plano acabou sendo bloqueado por falta de pagamento. Pretende o restabelecimento do plano de saúde contratado, o envio de boletos referente às mensalidades sem a cobrança de juros, o reembolso do valor pago por consulta particular ante a negativa de atendimento pelo plano e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5291674) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, determino às requeridas que regularizem a emissão dos boletos, ficando obstadas de promoverem nova suspensão/interrupção/cancelamento do plano de saúde até que comprovada a disponibilização à autora. Neste ponto, determino que os boletos sejam enviados sem acréscimos por atraso, já que a falta de pagamento não ocorreu por culpa da autora. Condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento ao autor da importância de R$12.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, bem como ao pagamento, também de forma solidária, do valor de R$170,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação
.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 5291678)(IDs 5291681),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente pugnou pela redução da indenização de danos morais
. A parte recorrente Benevix requereu ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5291689). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença ou que seja majorado o valor da condenação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte das requeridas, ora recorrentes.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pela parte BENEVIX, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação aos recorrentes em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi lesionada pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso da parte BENEVIX, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou constatado nos autos que os requerentes fazem jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré. Pois houve uma interrupção no envio dos boletos, que culminou no cancelamento do plano de saúde e na consequente negativa de atendimento à autora na data de 23/01/2023, conforme comprovam documentos acostados aos autos. É evidente que essa situação gerou angústia e constrangimentos à autora que ultrapassaram a seara do mero aborrecimento ou do simples inadimplemento contratual.

Ante todo o exposto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 12.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)